Tribunal: TJES
Processo: 5014303-23.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014303-23.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT S/A
RECORRIDO: RICARDO JOSE HAMMES
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE EM RODOVIA FEDERAL. DERRAMAMENTO DE ÓLEO NA PISTA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. INSPEÇÃO PRÉVIA COMPROVADA. FATO DE TERCEIRO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. PROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos materiais, decorrente de acidente automobilístico em rodovia federal administrada pela recorrente. O autor atribui à concessionária a responsabilidade pela existência de óleo na pista, que teria causado a perda do controle do veículo e consequente colisão.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se há nexo de causalidade entre a conduta da concessionária e o acidente ocorrido, a fim de configurar o dever de indenizar, diante da alegação de falha na manutenção e fiscalização da via.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre o usuário da rodovia e a concessionária configura relação de consumo, atraindo a aplicação do CDC e a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.

4. A responsabilidade é afastada quando demonstrada a ocorrência de fato de terceiro, que rompe o nexo causal.

5. A concessionária comprovou a realização de inspeção no local do acidente 19 minutos antes do fato, sem constatação de anomalias, mediante relatório extraído de sistema de monitoramento por GPS.

6. As provas apresentadas pelo autor (fotografias e boletim de ocorrência) são frágeis e insuficientes para demonstrar omissão da concessionária ou que o perigo era preexistente ao acidente.

7. Caracterizada a excludente de responsabilidade por fato de terceiro, afasta-se o dever de indenizar.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Pedido inicial julgado improcedente.

Tese de julgamento:
“1. A concessionária de rodovia responde objetivamente pelos danos causados aos usuários, nos termos do CDC. 2. A inspeção prévia e recente da pista, sem constatação de irregularidade, afasta a responsabilidade da concessionária, por configurar fato de terceiro e romper o nexo causal.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5014303-23.2024.8.08.0024

RECORRENTE: AUTOPISTA RÉGIS BITTENCOURT S/A

RECORRIDO: RICARDO JOSÉ HAMMES

JUIZ SENTENCIANTE: RONEY GUERRA DUQUE

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE EM RODOVIA FEDERAL. DERRAMAMENTO DE ÓLEO NA PISTA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. INSPEÇÃO PRÉVIA COMPROVADA. FATO DE TERCEIRO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. PROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos materiais, decorrente de acidente automobilístico em rodovia federal administrada pela recorrente. O autor atribui à concessionária a responsabilidade pela existência de óleo na pista, que teria causado a perda do controle do veículo e consequente colisão.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se há nexo de causalidade entre a conduta da concessionária e o acidente ocorrido, a fim de configurar o dever de indenizar, diante da alegação de falha na manutenção e fiscalização da via.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre o usuário da rodovia e a concessionária configura relação de consumo, atraindo a aplicação do CDC e a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.

4. A responsabilidade é afastada quando demonstrada a ocorrência de fato de terceiro, que rompe o nexo causal.

5. A concessionária comprovou a realização de inspeção no local do acidente 19 minutos antes do fato, sem constatação de anomalias, mediante relatório extraído de sistema de monitoramento por GPS.

6. As provas apresentadas pelo autor (fotografias e boletim de ocorrência) são frágeis e insuficientes para demonstrar omissão da concessionária ou que o perigo era preexistente ao acidente.

7. Caracterizada a excludente de responsabilidade por fato de terceiro, afasta-se o dever de indenizar.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Pedido inicial julgado improcedente.

Tese de julgamento:
“1. A concessionária de rodovia responde objetivamente pelos danos causados aos usuários, nos termos do CDC. 2. A inspeção prévia e recente da pista, sem constatação de irregularidade, afasta a responsabilidade da concessionária, por configurar fato de terceiro e romper o nexo causal.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Indenizatória
ajuizada por
RICARDO JOSÉ HAMMES
em face de
AUTOPISTA RÉGIS BITTENCOURT S/A
, na qual o autor alega, brevemente, que no dia 01/01/2024, enquanto trafegava pela rodovia BR-116, na altura do km 546, perdeu o controle de seu veículo devido à existência de óleo na pista, vindo a colidir com um barranco e sofrendo perda total do automóvel. Atribui a responsabilidade pelo evento à concessionária ré, por falha no dever de manutenção e segurança da via. Pleiteia indenização por danos materiais, relativos ao custo de aluguel de outro veículo, e por danos morais.

Em contestação (ID 12652095), a concessionária sustenta ausência de omissão, alegando que o local havia sido inspecionado poucos minutos antes do acidente (às 6h23), sem que fosse constatada qualquer anormalidade. Alega, ainda, que as manchas de óleo poderiam ser oriundas do próprio automóvel do autor.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença e decisão integrativa (IDs 12652107 e 12652119) com o seguinte dispositivo final:

Julgo procedente o pedido formulado na inicial referente aos danos materiais, para condenar a parte requerida a pagar ao autor o valor de R$6.505,84 (seis mil, quinhentos e cinco reais e oitenta e quatro centavos), a ser corrigida monetariamente a partir do evento danoso/prejuízo e acrescida de juros de mora legais a partir da citação, ambos até a data do efetivo pagamento, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 12652124), sustentando, em síntese, a ausência de nexo de causalidade entre sua conduta e o dano. Argumenta que cumpriu seu dever de fiscalização, tendo inspecionado o trecho minutos antes do acidente sem constatar qualquer irregularidade. Requereu a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial.

Contrarrazões apresentadas pelo autor, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 12652125 e 12652126.

Conheço
do recurso inominado interposto, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Inexistindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma
da sentença.

A questão central a ser dirimida é a existência de nexo de causalidade entre a conduta da concessionária e o acidente sofrido pelo autor, a fim de configurar o dever de indenizar.

De início, cumpre assentar que a relação jurídica estabelecida entre a concessionária de rodovia e o usuário que paga a tarifa de pedágio é inequivocamente de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse diapasão, a responsabilidade da concessionária por danos causados aos seus usuários é, em regra, objetiva, fundamentada na teoria do risco do empreendimento, conforme dispõe o artigo 14 do CDC. Isso significa que a empresa responde independentemente da existência de culpa pela falha na prestação do serviço, que deve ser seguro e adequado. Contudo, é cediço que tal responsabilidade não é integral ou absoluta, podendo ser elidida caso se comprove a ocorrência de uma das excludentes do nexo de causalidade, quais sejam, a culpa exclusiva da vítima ou o fato de terceiro, nos termos do § 3º do mesmo dispositivo legal.

O autor, ora recorrido, busca amparar sua pretensão em um Boletim de Ocorrência lavrado com base em suas próprias declarações – o que lhe confere baixo valor probatório quanto à dinâmica do fato – e em fotografias (ID 12652085). Estas imagens, de fato, revelam uma mancha com aspecto iridescente no asfalto, visualmente compatível com óleo ou diesel. Contudo, embora confiram certa plausibilidade à narrativa inicial, tais provas são frágeis e insuficientes, por si sós, para imputar uma conduta omissiva à concessionária.

As fotografias são recortes específicos da cena, não permitindo uma análise ampla do local; não é possível aferir a extensão da mancha, há quanto tempo a substância estava na via, ou, de forma crucial, se sua origem não seria um vazamento do próprio veículo do autor, ocorrido como consequência do impacto com o barranco. A prova, para ser robusta, deveria demonstrar
que o perigo preexistia à passagem do veículo
.

Em contrapartida, a concessionária recorrente logrou êxito em apresentar prova documental robusta e específica, que ataca diretamente a tese de omissão. O Relatório da Rota de Inspeção (ID 12652097), extraído de seu sistema de monitoramento por GPS, demonstra de forma objetiva que uma viatura de fiscalização percorreu o exato local do acidente (km 546) às
06:26:02
. Confrontando este dado com o horário do sinistro informado pelo próprio autor (aproximadamente
06:45
), conclui-se que a inspeção foi realizada meros 19 minutos antes do evento.

Este fato é crucial para a análise do nexo de causalidade. A obrigação da concessionária é zelar pela segurança da via, o que se materializa na fiscalização periódica para identificar e sanar problemas. O relatório apresentado evidencia que a ré agiu com a diligência que lhe era exigível, cumprindo seu cronograma de inspeção, conforme previsto no Programa de Exploração da Rodovia (PER). A passagem da viatura momentos antes do sinistro, sem que nenhuma irregularidade fosse detectada, cria uma forte presunção de que a pista se encontrava em condições normais de trafegabilidade naquele momento. Isso indica que o derramamento de óleo, se de fato preexistente ao acidente, foi um evento súbito e imprevisível, provavelmente causado pela passagem de um terceiro veículo não identificado. Diante da impossibilidade fática de a concessionária ter conhecimento imediato do ocorrido e tomar providências para sinalizar e limpar a via em tão curto espaço de tempo, resta caracterizada a excludente de responsabilidade por fato de terceiro, que rompe o nexo de causalidade entre a prestação do serviço e o dano sofrido pelo autor.

Não se pode exigir da concessionária a onipresença em toda a extensão da rodovia a ponto de evitar eventos instantâneos. Tendo comprovado a regularidade de sua fiscalização, afasta-se a alegação de omissão e, por conseguinte, o dever de indenizar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO
, para REFORMAR integralmente a r. sentença de primeiro grau e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)